Tribunal: STF
Processo: Rcl 66271
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia/SC, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na ADI 5.642, Rel. Min. EDSON FACHIN. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: o delegado de polícia requisitou quebra de dados telefônicos via IMEI do celular objeto do crime, de um delito patrimonial, roubo (artigo 157 do Código Penal), sendo que tal delito não está abarcado no artigo 13-A do Código de Processo Penal. Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, para que seja concedida a liberdade provisória em favor do reclamante, dado que a prisão foi baseada em prova ilícita, conforme as decisões proferidas em Maioria na ADI 5.642 de Relatoria do Ministro Luiz Edson Fachin. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. A parte autora, entretanto, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Isso porque o reclamante alegou desrespeito ao entendimento desta CORTE na ADI 5.642/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN. Ocorre que a referida ação direta de inconstitucionalidade não teve seu julgamento finalizado até o presente momento. 



    Portanto, a presente Reclamação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021; e Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente